Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720724-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS BISPO JUNIOR AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 37823261, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, na forma do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora